Tribunal: TJDFT
Processo: 0722781-12.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0722781-12.2024.8.07.0018 RECORRENTE: GARRA ATACADO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. TEMA REPETITIVO No 1223. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é legítima a inclusão dos valores referentes ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS. 2. A tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica dos impetrantes, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o, da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exerçam funções delegadas (art. 1o, § 1o, da LMS) à luz da regra prevista no art. 7o, inc. III, da mesma lei. 2.1. A segurança pleiteada pela recorrente tem como fundamento a interpretação defendida a respeito dos dispositivos indicados, sendo certo que sua conclusão não decorre de previsão normativa expressa. 3. A base de cálculo do ICMS é o valor de toda a operação que resulta na circulação da mercadoria, ao contrário do que alega o impetrante ao afirmar que o cálculo deve considerar singelamente a operação, em si e isoladamente, de circulação da mercadoria. 2.1. Assim, o imposto não deve ser limitado ao preço do produto, podendo contemplar também outras quantias necessárias para a concretização do negócio. 2.2. O PIS e a COFINS são repassados indiretamente, mas sem que haja transferência da responsabilidade tributária. 4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema repetitivo no 1223, fixou a seguinte tese segundo a qual a “inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico”. 5. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, alega violação aos artigos 145, §1o, e 155, inciso II, ambos da Constituição Federal, sustentando que o ICMS não deve integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS, ao argumento de que não se enquadrariam no conceito de faturamento ou receita. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à indicada afronta aos artigos 145, §1o, e 155, inciso II, ambos da Constituição Federal. A parte recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024